Tribunal: TJES
Processo: 5003373-52.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003373-52.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MANOEL LANNES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2.

A inicial está desacompanhada de documentos indispensáveis à comprovação das alegações que nela contêm, sendo que a estreita via do remédio constitucional não comporta dilação probatória, de modo que, no momento da impetração, o pedido deve estar suficientemente instruído com provas pré-constituídas, necessárias à demonstração da ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora.

3.

In casu
, o presente habeas corpus está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante, receitas médicas, documentos pessoais, áudios do aplicativo Whatsapp e pela denúnica. Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente, tampouco que foi praticada pela autoridade apontada como coatora.

4.

Habeas Corpus
não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003373-52.2023.8.08.0000

PACIENTE: MANOEL LANNES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA – 5ª VARA CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus
preventivo
com pedido liminar (ID
4679382
) impetrado em favor de
MANOEL LANNES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES –
Violência Doméstica
.

Narra o impetrante que o paciente fora denunciado perante o M.M. Juízo da Comarca de Cariacica/ES, como incurso nas sanções do art. 217-A, do Código Penal, tendo respectiva denúncia sido recebida pelo M.M. Juiz de Direito da mencionada comarca.

Que a denúncia foi ofertada porque o paciente teria praticado o crime de estupro de vulnerável em desfavor da sua neta, que na data dos fatos tinha 09 (nove) anos. Que essas são as condutas que o paciente teria praticado e ensejaram o oferecimento da denúncia.

Narra ainda que a prisão foi decretada por conta de denúncias anônimas através do canal 181, em que o denunciante informou que o paciente estava foragido de sua residência.

Que foi expedido então o mandado de prisão do paciente.

Ressalta ainda que o paciente hoje está com 78 (setenta e oito) anos de idade e possui várias doenças, sendo então portador de diabetes, hipertenso, problema de coração, colesterol, possui três stents, duas cirurgias cardíacas e fazendo uso de forma contínua de vários medicamentos.

Que em momento algum o paciente viajou para o Rio de Janeiro, para a casa de seu irmão com intuito de se evadir do local. Que viajou para que a situação se normalizasse e porque estava sofrendo ameaças.

Que ao receber a intimação para depor em sede policial, o paciente voltou por livre e espontânea vontade.

Requer que o paciente seja beneficiado pelo trancamento da ação que tramita diante da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, pela falta de elementos mínimos para oferta de denúncia na forma do art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 4728658.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID

nº 4832441) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4844352) opinando pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A inicial está desacompanhada de documentos indispensáveis à comprovação das alegações que nela contêm, sendo que a estreita via do remédio constitucional não comporta dilação probatória, de modo que, no momento da impetração, o pedido deve estar suficientemente instruído com provas pré-constituídas, necessárias à demonstração da ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora.

Por ter habeas corpus procedimento sumário, sua “impetração sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese, constrangimento indevido, não pode ser deferida”, consoante lição do Prof. Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11ª edição, 2001, p. 726)

Igualmente, não destoa a lição do Professor Vitore André Zillio Maximiniano, ao asseverar “que todos os documentos para instruir a impetração, que tenham como escopo demonstrar a ameaça ou a violação ao status libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo à peça preambular”. (Coleção Prática do Direito Habeas Corpus Editora Saraiva 2008, p.46)

In casu
, o presente habeas corpus está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante, receitas médicas, documentos pessoais, áudios do aplicativo Whatsapp e pela denúnica. Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a existência de constrangimento ilegal da liberdade do paciente, tampouco que foi praticada pela autoridade apontada como coatora.

Assim, por estar o pedido inicial indevidamente instruído com os documentos minimamente necessários à pronta demonstração do alegado constrangimento, a solução é indeferir-se o processamento do presente, mesmo porque, não é possível dilação probatória à medida que o habeas corpus exige direito líquido e certo.

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus.

É como voto.